Tribunal: TJMT
Processo: 1003383-79.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1003383-79.2017.811.0037 - PJE
RECORRENTE: AGROPECUARIA XAVANTE S/S LTDA EPP E OUTROS
RECORRIDO: ANDRE BORTOLON
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela AGROPECUÁRIA XAVANTE S/S LTDA EPP E OUTROS, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 44025456):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – FALTA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PARCELAS VARIÁVEIS - PÓS-FIXAÇÃO DO PREÇO - PAGAMENTO ANTECIPADO – REAJUSTES INDEXADOS PELO VALOR DA SACA DE SOJA, NA DATA DA RESPECTIVA QUITAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada, de maneira que, vislumbrando-se o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.
2. No caso, somente há a possibilidade de se realizar o pagamento antecipado de forma integral se for levado em consideração a cotação do próprio dia do pagamento. Aliás, exigir a observância do reajuste do preço com base na cotação do dia do vencimento da prestação subtrairia a própria essência do pagamento integral realizado antecipadamente. (TJMT - Apelação Cível no 1003383-79.2017.811.0037, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020). ”
Sem interposição de Embargos de Declaração.
Recurso tempestivo (ID. 49430495).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões (ID. 52149468).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado.
Sem a expressa identificação do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Ainda que o Recurso Especial tenha como fundamento a alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, é imprescindível a identificação particularizada do artigo de lei supostamente violado.
Em igual sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ALÍNEA "C" DO ART. 105, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO INATACADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial está sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016).
2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal determina que na interposição do recurso especial pela alínea ''c" do permissivo constitucional é preciso particularizar o dispositivo de lei federal violado para a análise da divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma. A falta deste pressuposto recursal enseja deficiência na fundamentação e inviabiliza do conhecimento do apelo nobre, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 925.438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 23/11/2016). (g.n.)
In casu, a parte recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de Lei Federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII